Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018118-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA GALLO TENAN - CPF: 250.471.958-21 (ADVOGADO), TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.141.585/0001-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LITISPENDÊNCIA
- MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO DE JULGAMENTO NO JUIZO
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
–
ISENÇÃO DE ITBI SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, CF E ARTS. 35 E 36, I, CTN – LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO - MATÉRIA DISCUTIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 796) - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AMPARAM O DEFERIMENTO DA LIMINAR, ESPECIALMENTE O
FUMUS BONI IURIS
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Se a matéria arguida nas razões ou contrarrazões de recurso não foi analisada no Juízo
a quo
, não pode o Tribunal, originariamente, apreciá-la e decidi-la, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2 - Ausentes quaisquer dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar em mandado de segurança, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(art. 7º, II da Lei n. 12.016/2009), seu indeferimento é medida que se impõe.

3 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 796), quando o valor do imóvel a ser integralizado à pessoa jurídica for superior ao capital social empresarial, afasta-se a imunidade tributária sobre a diferença constatada, incidindo, sobre ela, o ITBI.

4 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão que
indefere liminar
em mandado de segurança, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

5 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES contra a decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quarta Vara da Comarca de Município de Barra do Garças-MT que, em suma, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais,
indeferiu o seu pedido de liminar
no Mandado de Segurança tombado sob o n.

13628-03.2019.811.0004 (Código 321069), impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

A ação mandamental, já em sede liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para integralização dos imóveis rurais Fazenda Terra do Sol e Fazenda Vale do Paraiso ao capital social da empresa, cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo, ao fundamento de que a imunidade do referido tributo abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, mantendo o ato administrativo de cobrança sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria à analise dessa

Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via oblíqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, sedimentada no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais a agravante defende o desacerto da interlocutória vergastada sobre vários aspectos, a saber: Que a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente, de forma que, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém, sendo descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como consignado equivocadamente na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias. A Constituição Federal, portanto, ao delinear a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Sustenta que a matéria está em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral - Tema 796 e, até que seja definitivamente julgada, não pode ela, agravante, aguardar o julgamento para regularizar a propriedade dos imóveis, sob pena de restar comprometida o regular andamento de sua atividade empresarial.

Após expor suas razões, discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos recursais, notadamente o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Encerra, assim, dizendo que concessão da liminar se mostra imprescindível para conceder-lhe a imunidade do ITBI e para que possa regularizar as matrículas dos imóveis tombadas sob os nº 59.077 e 70.031, do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos.

Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento da liminar de suspensividade (efeito suspensivo), a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal. No mérito, postula o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo inerente ao recurso de agravo de instrumento foi por mim indeferido, em decisão fundamentada (Id. 29437971).

Contra esta decisão, primeiro, a agravante manejou embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de suspensão da exigência da cobrança do ITBI em face da repercussão geral da matéria no Supremo Tribunal Federal no RE 796376. Esses embargos de declaração foram rejeitados, porém, ao fundamento de que o simples fato da Suprema Corte ter admitido a repercussão geral, por si só, não enseja o sobrestamento dos processos afetos à matéria nela debatida (Id. 53722450).

Em seguida, a empresa agravante novamente se insurgiu contra a decisão, em sede de agravo regimental, também desprovido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. (Id. 68587992)

Em resposta, o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS suscita preliminar de litispendência e, no mérito, almeja o desprovimento do recurso.

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, recomenda o desprovimento do recurso. (Id. 78003962)

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital. A empresa agravante entende que a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado. Por outro lado, diversamente, a municipalidade recorrida entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, em sendo o valor superior ao do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou possua justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.

Ao contemplar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu que não se fez presente, de imediato, a presença dos requisitos que autorizam o seu deferimento e o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, justificando que, de uma interpretação dos artigos 156, II e §2º, I, da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, conclui-se que a imunidade tributária pretendida abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para ao excedente.

Nestes termos, indeferiu a medida liminar postulada no
mandamus,
de cuja decisão discorda a impetrante/agravante.

Diante desse cenário a agravante pretende que seja reformada a decisão proferida na instância de piso, e, nesse passo, seja concedida a liminar para determinar que a municipalidade agravada se abstenha de exigir o recolhimento do ITBI sobre a transmissão dos imóveis descritos na exordial e registrados sob as matrículas n. 59.077 e n. 70.031, que foram integralizados ao capital social da sociedade empresarial, e, de imediato, seja autorizada a regularização de referidos imóveis junto ao Cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Notas e Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT, sem incidência do ITBI, em conformidade com o art. 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e com os arts. 35 e 36, I do Código Tributário Nacional.

Analiso a controvérsia:

Inicialmente até para que não seja alegada omissão no presente julgamento, abro aqui um parêntese pra constar que deixo de analisar a matéria concernente à litispendência, suscitada pela municipalidade impetrada, por entender que não pode ela ser apreciada neste momento, primeiro, porque, diante do limite estreito desse recurso, sua apreciação envolve apenas exame das matérias ponderadas na decisão submetida à apreciação deste egrégio Tribunal, sendo vedada a análise de questões não apreciadas. Segundo, porque se a questão posta ainda não foi contemplada na instância monocrática, mesmo que se trate de matéria rotulada de ordem pública, não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, a argumentação esposada como preliminar deve ser sopesada, primeiramente, pelo Juízo adutor da ação de base.

Posto isto, passo à análise do mérito propriamente dito.

Como relatado em linhas outras, a questão controvertida cinge-se em saber se a imunidade tributária alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo próprio defensor dos direitos da impetrante/agravante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Ademais, em outubro de 2020, a Suprema Corte de Justiça julgou o Recurso Extraordinário submetido ao rito da repercussão geral – Tema 796 – e decidiu que:
O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministro Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmem Lúcia.

Em referido julgamento foi fixada a seguinte tese:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º, do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
Falaram pela recorrente a Dra. Graziela Biason Guimarães e pela recorrida o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Plenário, Sessão Virtual de 26/06/20020 a 0/08/2020.

Em consonância com a Suprema Corte, o Tribunal Mineiro em situação semelhante decidiu que –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE

CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, de sorte que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Finalizo ilustrando o presente julgamento com o posicionamento do ilustre Des. Mário Roberto Kono de Oliveira quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Nessa ocasião, o eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto que
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”.

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que ao contrário das alegações postas pela impetrante/agravante para infirmar a decisão objurgada, não se faz presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar na ação de base, especialmente do
fumus boni iuris
, sendo duvidoso o reconhecimento da procedência dos pedidos delineados na demanda, pois, em conformidade com o entendimento recente da Suprema Corte de Justiça, apresenta-se legal a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor dos bens móveis a superar o capital social a ser integralizado..

Sabe-se que em sede de cognição sumária cabe a análise da presença dos requisitos processuais para concessão ou não da liminar, que, no caso dos autos, o togado singular entendeu que não se encontram presentes, a ponto de verificar, desde de logo, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Considerando que este recurso volta-se contra decisão que apreciou o pedido externado em sede de liminar e não havendo fatos novos a ensejar a reforma do que foi decidido, não há que se falar em procedência deste recurso.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão indeferitória do pedido liminar, lançada nos autos de Mandado de Segurança registrado sob o n. 13628.03.2019.8.11.00004, impetrado pela empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PARTICIPAÇÕES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021